Tribunal: TJES
Processo: 5000338-84.2021.8.08.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000338-84.2021.8.08.0055

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JORGILSON CEVOLANI CRISTINO e outros

APELADO: ADEVALDO PEREIRA DOS SANTOS e outros (4)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. FORNECIMENTO DE ÁGUA. CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL ENQUANTO POSSÍVEL. ESCASSEZ HÍDRICA NÃO IMPUTÁVEL ÀS PARTES. PROPOSTA DE RATEIO PARA PERFURAÇÃO DE NOVO POÇO NÃO ACEITA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. TEORIA DOS ATOS PRÓPRIOS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer com pedido liminar c/c reparação de danos materiais e morais, na qual os autores buscaram a condenação dos réus à disponibilização de água por meio de fonte existente, à perfuração de novo poço artesiano e ao pagamento de indenizações por danos materiais e morais. Os autores alegaram a cessação do fornecimento de água pactuado contratualmente. A sentença julgou improcedente a demanda, sob o fundamento de que o fornecimento de água foi cumprido enquanto possível, sendo a interrupção decorrente de fatores naturais e externos (escassez de água), e que houve recusa injustificada dos autores à proposta de rateio para perfuração de novo poço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se houve descumprimento das obrigações contratuais relativas ao fornecimento de água pelos réus; e
(ii) definir se a recusa dos autores à proposta de rateio para perfuração de novo poço inviabiliza suas pretensões de obter judicialmente o fornecimento de água ou indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os réus cumpriram a obrigação contratual de fornecer água enquanto tal recurso existiu no poço artesiano, sendo a interrupção decorrente de fatores naturais (estiagem e escassez hídrica) e não de conduta imputável aos vendedores ou demais réus.

A responsabilidade contratual não pode ser estendida para além daquilo que é possível em face de circunstâncias externas incontroláveis, como a escassez de recursos hídricos.

A proposta de rateio para perfuração de novo poço artesiano, recusada pelos autores sob alegação de dificuldades financeiras, demonstrou-se compatível com a boa-fé objetiva e a cooperação exigida nas relações de vizinhança, não sendo admissível transferir os custos integralmente aos demais réus.

A conduta dos autores, ao recusarem a proposta de rateio e posteriormente tentarem judicialmente obter o fornecimento de água ou indenizações, caracteriza afronta à boa-fé objetiva e ao princípio da proibição do comportamento contraditório (teoria dos atos próprios), consubstanciado nos brocardos "tu quoque" e "venire contra factum proprium".

Ausentes comprovações de danos materiais ou morais diretamente imputáveis às condutas dos réus, inviabilizando a procedência dos pleitos indenizatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O cumprimento de obrigação contratual de fornecimento de água cessa quando inviabilizado por circunstâncias externas, como escassez hídrica, não sendo imputável às partes contratantes.

A boa-fé objetiva e a teoria dos atos próprios vedam pretensões judiciais contraditórias, como o pleito de fornecimento de água após recusa injustificada de proposta de rateio proporcional para perfuração de novo poço artesiano.

Alegações genéricas de dificuldades financeiras não transferem encargos financeiros ou obrigam atos graciosos por parte de vizinhos ou terceiros.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; CC, art. 445, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.902.410/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 28/02/2023; STJ, REsp n. 1.823.341/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 05/05/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000338-84.2021.8.08.0055

APELANTES: JORGILSON CEVOLANI CRISTINO e GIVANILDA BARBOSA DE OLIVEIRA CEVOLANI

APELADOS: ADEVALDO PEREIRA DOS SANTOS, ESPÓLIO DE ALTAIR MEDEIROS e ZULMIRA REINEL MEDEIROS

INTERESSADOS: INIMAH BRAVIN PONCHE e GUILHERME LANGA OLMO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Preliminar de Não Conhecimento do Recurso - Violação à Dialeticidade - Suscitada nas Contrarrazões de id 9668862

Eminentes Pares, inicialmente destaco que, nas contrarrazões inseridas no id 9668862, há alegação de não conhecimento do recurso porque no apelo em julgamento os Apelantes teriam se limitado a reproduzir a petição inicial “
e demais manifestações no curso do processo, cujo conteúdo já foi afastado pelas razões de decidir
” (página 06).

A preliminar não há de ser acolhida, sem muitas delongas, porque a leitura das razões recursais permite vislumbrar a devida impugnação aos termos da Sentença e que justificam o pedido de sua reforma, circunstância bastante a atender o princípio da dialeticidade. Neste sentido, aliás, os seguintes julgados deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

(...). -
Prevalece na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a mera reprodução da exordial ou da peça contestatória nas razões da apelação não enseja, por si só, afronta o princípio da dialeticidade do recurso, sendo necessário, para o não conhecimento do apelo, que inexista combate aos fundamentos da sentença. Preliminar de irregularidade formal prejudicada
. (...). (Apelação Cível n.º 5002105-67.2023.8.08.0030, Relator: Des. Fabio Clem de Oliveira, julgado pela Segunda Câmara Cível em 04.11.2024). (Sem grifo no original).

(...). Recurso interposto por BANCO ITAUCARD S/A: a Apelante, ora Autora, insurge-se especificamente quanto à não concessão dos danos morais pelo juízo de origem e,
ainda que se utilize de fundamentação já apresentada na petição inicial, não há falar em afronta ao princípio da dialeticidade recursal, pois o Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que “[...] a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não configura violação à dialeticidade recursal, notadamente quando demonstrado o interesse na reforma da sentença
” (STJ; AgInt-REsp 1.712.085; Proc. 2017/0313247-8; SC; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 29/09/2022).
Preliminar afastada
. (...). (Apelação Cível n.º 0022238-83.2020.8.08.0011, Relatora: Des.ª Marianne Júdice de Mattos, julgado pela Primeira Câmara Cível em 24.02.2023). (Sem grifo no original).

Assim, porque houve impugnação à Sentença e fundamentos bastantes a amparar o pedido de sua reforma, a conclusão é pela rejeição da preliminar ora em análise.

Do exposto, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso.

É como voto.

Mérito

Em relação ao mérito, informo a Vossas Excelências que Jorgilson Cevolani Cristino e Givanilda Barboza de Oliveira Cevolani ajuizaram “Ação de Obrigação de Fazer com Pedido Liminar c/c Reparação de Danos Materiais e Morais” (página 01 da petição inicial, id 9668771) em face de Adevaldo Pereira dos Santos, Zulmira Reinel Medeiros, Espólio de Altair Medeiros, Inimah Bravin Ponche e Guilherme Langa Olmo (estes dois últimos incluídos na lide posteriormente, após emenda à petição inicial).

Como justificativa para o ajuizamento da demanda, os Autores informaram que adquiriram dos Requeridos Zulmira Reinel Medeiros e Altair Medeiros (hoje representado por seu Espólio) uma fração de terra que perfaz “
a medida de 975,52 m2 (novecentos e setenta e cinco metros e cinquenta e dois centímetros quadrados)
” (página 03).

Na sequência, disseram que tempos depois de iniciar a construção do que seria a sua residência, se depararam com a falta de água no local, o que os levou a procurar ajuda do Requerido Adevaldo Pereira dos Santos para solucionar a questão:

“(...) tendo em vista que no contrato existe cláusula que prevê a cessão de fluxo de água canalizada de 1⁄2 polegada de diâmetro para abastecer caixa d’agua de 1.000 (mil) litros, de modo permanente e irrevogável, devendo os adquirentes dos imóveis arcar com as custas de energia elétrica para captação, além das despesas de manutenção do equipamento e eventuais taxas de consumo.” (Página 03).

Como foi posteriormente descoberto que o poço artesiano de onde retiraram a água havia secado, bem assim porque não tinham condições de participar do rateio proposto pelos vizinhos para escavação de um novo poço, requereram a condenação dos primeiros três Requeridos (Zulmira, Espólio e Adevaldo) a permitirem a captação de água no reservatório/fonte disponível ou, ainda, que procedessem à perfuração de novo poço artesiano, além dos danos materiais e morais suportados.

Os dois últimos Requeridos (Inimah Bravin Ponche e Guilherme Langa Olmo) foram incluídos no processo por meio da emenda à petição inicial de id 9668797; segundo os Autores:

“(...) os novos Requeridos arcaram com a perfuração do novo poço artesiano, que a princípio deveria ser compartilhado entre os 4 (quatro) adquirentes de imóveis no local, restando assim no impedimento dos Requerentes em fazerem uso da água, gerando um impasse e desconforto entre os vizinhos.” (Página 02).

Porque os citados Requeridos impediram os Autores de utilizarem a água e também pelo fato de que não teriam aceitado a proposta de que fossem ressarcidos proporcionalmente pela perfuração do novo poço artesiano, foram incluídos na demanda.

Nada obstante, contudo, os argumentos dos Autores, o Magistrado
a quo
, na Sentença inserida no id 9668856, julgou improcedente os pedidos insertos na petição inicial com base, em síntese, nos seguintes fundamentos:

“Em que pese os autores não ter comprovado a data - sequer aproximada - em que os recursos hídricos escassearam, a exordial foi proposta apenas em 20.07.2021, equivale dizer, quase 05 (cinco) anos após o aperfeiçoamento do negócio jurídico, sendo lícito presumir que houve o regular abastecimento hídrico nesse período. Assim, à míngua de provas que deveriam ter sido apresentadas pelos autores (Art. 373, I, do CPC), tenho que o negócio jurídico de compra e venda foi perfectibilizado e não apresentou divergências dentro do prazo legal de reclamação dos vícios redibitórios ocultos (Art. 445, §1º, do CC).

Nesse sentido, resta-me claro que não há que se falar em pretensão indenizatória em face do requerido Adevaldo, haja vista o satisfatório desempenho de suas obrigações contratuais. A escassez hídrica sabidamente deve-se a inúmeros fatores que perpassam desde a situações climáticas atípicas e desmatamento das adjacências até o uso abusivo e irracional desse bem, que é naturalmente finito.

Houve a percepção e fruição regulares durante o período em que havia o recurso natural no terreno. Com a estiagem, torna-se evidente a necessidade de abertura de novos poços em locais distintos, os quais devem ter seus custos repartidos entre todos os interessados.

(...).

No que pertine à pretensão autoral deduzida em face dos requeridos Inimah e Guilherme - que em momento algum fizeram parte do negócio jurídico de compra e venda do imóvel objeto da lide - colho dos autos que tais pessoas, vizinhos dos autores que são, ainda tentaram negociar e partilhar as despesas com a abertura de novo poço artesiano, mas os demandantes, por razões não comprovadas, optaram permanecerem inertes.

E flui patente que não houve a apresentação de qualquer obstáculo por partes destes requeridos à captação de água, desde que partilhadas as respectivas despesas. Eventuais alegações de ‘dificuldades financeiras momentâneas’ por parte dos acionantes não são fundamentos adequados a embasar a transferência do encargo financeiro dos autores aos demais confinantes que, além de não serem obrigados a promover atos graciosos, tiveram despesas para a conclusão do empreendimento”

Inconformados com os termos da Sentença, os Autores, ora Apelantes, interpuseram o recurso em julgamento (id 9668859), no qual sustentam que a Sentença deve ser reformada porque, em resumo, houve descumprimento de obrigações contratuais relativas à garantia de fornecimento de água, direito este natural e inerente a todo e qualquer cidadão.

A despeito,
data maxima venia
, dos argumentos suscitados pelos Apelantes, da minuciosa análise dos autos não foi possível encontrar elementos que pudessem acolher a pretensão recursal e, em consequência, infirmar a conclusão externada pelo MM. Juiz
a quo
na Sentença recorrida.

Isso porque os próprios Apelantes não questionam, desde a petição inicial, que os vendedores do terreno cumpriram a obrigação de fornecer água
enquanto tal bem existia no poço artesiano
que havia no local.

Os Apelantes também não negam que a interrupção do fornecimento de água não foi causada deliberadamente pelos vendedores; não foram eles que suspenderam a água, mas sim a escassez deste referido bem, questão esta, como dito, inequívoca.

Outro ponto que justifica a manutenção da Sentença, é a afirmação dos Apelantes de que foram procurados pelos Apelados para perfuração de novo poço artesiano que favoreceria todos os vizinhos, proposta esta que não aceitaram porque, segundo defendem, não possuíam condições financeiras à época.

Como se vê, a pretensão dos Apelantes,
data maxima venia
, não encontra respaldo no contrato firmado entre a partes (a obrigação de fornecer água foi devidamente cumprida enquanto possível) e,
data venia
, esbarram até mesmo na boa-fé objetiva, haja vista que tiveram a oportunidade de obter a água, não aceitaram a proposta dos vizinhos e, agora, tentam obtê-la judicialmente, conduta que, em tese, atenta contra a teoria dos atos próprios, notadamente nos brocardos
tu quoque
e
venire contra factum proprium
.

Neste mesmo sentido, aliás, os seguintes julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

(...). Comportamento contraditório e, portanto, contrário à boa-fé objetiva que se verifica na conduta do clube, de tentar impor a seu contratante a observância de norma prevista em seu Estatuto Social que foi por ele próprio descumprida. Vício que não pode ser invocado por quem lhe deu causa. 8.
Aplicação da 'teoria dos atos próprios', como concreção do princípio da boa-fé objetiva, sintetizada nos brocardos latinos 'tu quoque' e 'venire contra factum proprium', segundo a qual ninguém é lícito fazer valer um direito em contradição com a sua conduta anterior ou posterior interpretada objetivamente, segundo a lei, os bons costumes e a boa-fé
. (...). (REsp n. 1.902.410/MG, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023). (Sem grifo no original).

(...). Necessidade de se fazer distinção para o caso concreto, tendo em vista o comportamento contraditório dos promitentes compradores, que buscaram reprovação para o atraso da incorporadora, pleiteando lucros cessantes, mas também praticaram conduta reprovável contratualmente, ao deixarem de quitar o saldo devedor após a obtenção do "Habite-se". 12.
Aplicação do princípio da boa-fé objetiva ao caso, na concreção da fórmula jurídica "tu quoque"
. (...). (REsp n. 1.823.341/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 5/5/2020, DJe de 11/5/2020). (Sem grifo no original).

Destarte, porque as razões recursais não conseguem infirmar os termos da Sentença, minha conclusão é pelo não provimento do recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador
Dair
José
Bregunce
de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para rejeitar a preliminar de não conhecimento do recurso e, no mérito, negar provimento a ele.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.